Tribunal: STF
Processo: Pet 13556
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário, deduzido por Marcia Borges Ortega e Outro, interposto nos autos do Agravo de Instrumento 2305769-76.2023.8.26.0000 - TJ/SP, a fim de que seja deferida a antecipação da tutela recursal, com pedido de suspensão do processo de origem. O Peticionante sustenta, em síntese, que (eDOC 1, p. 3):



     “mormente para que não haja preclusão da matéria em debate, bem como para proteger o direito do Requerente, apresenta a presente cautelar, nos moldes do art. 304, e ss, do RI/STF, visto que roga o mesmo direito concedido à parte noRE n. 1484919 e RE 1038507, os quais são objeto dos Temas n. 961 e 1.316 que prestigiou o direito constitucional positivo de moradia em detrimento do direito de crédito do Requerido, especialmente porque a Requerente tem direito a apreciação da matéria pelo C. STF, visto que o feito está prossguindo para penhora do imóvel,”



    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o recurso extraordinário foi inadmitido em 17/01/2025, e o agravo para prosseguimento do recurso foi interposto em 25/02/2025, ainda pendente de análise. 



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de petição para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635 do STF:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



     



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



     



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



     



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16) (grifo nosso)



     



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo de sua admissibilidade implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello, na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    Na verdade, o que os Peticionantes buscam é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o provimento jurisdicional ainda em trâmite no tribunal de origem, o que não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial.



    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio de petição e ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem (ou antes mesmo de realizado), se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. 



    Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos, uma vez que o Tribunal de origem, ao julgar o Agravo de Instrumento, reafirmou a ausência de comprovação de que o bem penhorado é um bem de família (eDOC 8, p. 340/345).



    Assim, em virtude da ausência de juízo de admissibilidade na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente